Tribunal: TJPA
Processo: 0802376-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802376-27.2021.8.14.0000

REPRESENTANTE: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE INSULINA. LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. MEDICAMENTO JÁ DISTRIBUÍDO PELO ESTADO DO PARÁ. FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA E COM CADASTRO NA LISTA DO RENAME. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Compete a presente Justiça Estadual o julgamento do feito, visto que se trata de requerimento de insulinas com registro na ANVISA, além de regularmente distribuídas pelo Estado do Pará.

2.

Entendo estarem presentes a probabilidade do direito, visto que o próprio agravante admite realizar a distribuição dos medicamentos requeridos.

3.

Agravante já cadastrada para o recebimento dos fármacos, todavia, em razão de desabastecimentos, passou a recebê-los de forma inconstante, dever do Estado do Pará de garantir a normalização.

4.

Perigo de dano presente em favor da agravante, visto que, o medicamento requerido é fundamental a agravante, onde ressalto que o bem jurídico tutelado na presente lide é o da vida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de Agravo de Instrumento e dar-lhe parcial provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0802376-27.2021.8.14.0000.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA DE TUCURUÍ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: SENHORINHA FERREIRA GIL.

DEFENSOR PÚBLICO: RENATO MENDES CARNEIRO TEIXEIRA.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA ESTADUAL: GABRIELLA DINELLY RABELO MARECO OAB/PA N. 14.943.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES
.

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Senhorinha Ferreira Gil, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará, onde o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí não concedeu a liminar pleiteada em exordial.

Senhorinha Ferreira Gil ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Pará, requerendo, liminarmente e no mérito, o fornecimento dos medicamentos insulina lantus ou tresiba e insulina humalog ou apidra ou novorapid, com agulhas adequadas, em razão de possuir diagnóstico de Diabetes.

O juízo primevo indeferiu o pedido liminar realizado (ID. 4773465), em razão de os medicamentos terem sido prescritos pelo médico com seu nome comercial, e não pelo seu princípio ativo, sem apresentar justificativa específica.

Irresignada, o Senhorinha Ferreira Gil interpôs recurso de agravo de instrumento (ID. 4772805), alegando, em suma, que os medicamentos possuem registro ativo na ANVISA, e que estão incluídos no elenco de referência de medicamentos para a assistência farmacêutica na atenção secundária.

Recebido em regime de plantão, a Desembargadora plantonista deferiu o efeito ativo pleiteado no recurso de agravo de instrumento, compelindo o Estado do Pará a providenciar os medicamentos prescritos por profissional médico.

O Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais, onde pugnou primeiramente pela perda do objeto da ação, pois jamais houve recusa ou omissão injustificada do Estado do Pará no fornecimento das medicações, o que houve foi atrasos nos repasses feitos pelo Ministério da Saúde, fato alheio a vontade do ente estatal. Aduz também a responsabilidade da União, e, requer ao final que este Tribunal reconheça a sua incompetência absoluta para processar e julgar o presente feito ante à necessidade de inclusão da União no polo passivo (ID. 5105396).

O Ministério Público com atuação no segundo grau de jurisdição se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 5208287).

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo de Instrumento, e, presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço deste e passo a análise de matéria preliminar
.

- Preliminar de incompetência de Justiça Estadual e da necessidade de a União constar no polo passivo da lide.

O juízo entendeu, com fulcro no enunciado N. 78 dos Enunciados Aprovados na III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, em 18 de março de 2019, que compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao SUS, determinando que a Defensoria Pública emendasse a exordial em razão disso, tendo o Estado do Pará levantado tal pleito em sede de contrarrazões recursais.

Ocorre que, os dois medicamentos requeridos em exordial (insulina Lantus ou Tresilina e insulina Asparte, Glulisina ou Humalog) possuem cadastro ativo na ANVISA, como bem especificado pela agravante em ID. 4772805 - Pág. 4.

Dessa forma, firmo meu posicionamento em consonância com o proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, onde a competência da Justiça Federal existe somente nas hipóteses em que o medicamento não possui registro na ANVISA, não sendo este o presente caso, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. I - Na origem, trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná e o Juízo Federal da 1ª Vara de Jacarezinho - SJ/PR, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra o Estado respectivo, objetivando o fornecimento do medicamento denominado Nimodipino, conforme prescrição médica, em favor de paciente acometido de hemorragia subaracnóidea, em razão de AVC sofrido em 16/9/2015. Nesta Corte, conheceu-se do conflito e declarou competente a Turma Recursal do Juizado Especial do Estado do Paraná, ora suscitada. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a competência da Justiça Federal, nos casos de fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). III - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual apenas objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado em atos normativos do SUS/Rename
. IV - O entendimento exposto no julgamento do RE n. 657.718/MG diz respeito, apenas, a medicamentos sem registro na Anvisa, para o qual a Corte Suprema estabelece a obrigatoriedade de ajuizamento da ação em desfavor da União.

V - No RE n. 855.178/SE, apreciado sob o regime de repercussão geral e vinculado ao Tema n. 793/STF, o Supremo Tribunal Federal consignou que o "tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente".
VI - Ao julgar os embargos declaratórios opostos nos referidos autos, o STF, apesar de consignar que a presença da União no polo passivo de demandas relacionadas a fornecimento de medicamento seria de rigor, rejeitou os respectivos declaratórios. VII - Conforme salientado no voto vencedor - Ministro Edson Fachin - , trata-se de atribuir à autoridade judicial o direcionamento do cumprimento da decisão, e que a União poderia melhor esclarecer acerca da matéria controvertida, podendo-se inferir que tal fundamentação está relacionada, de fato, à fase de "cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde", conforme já deliberado neste STJ, nos autos do AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020 . VIII - O julgamento dos aclaratórios supracitados não alterou o entendimento outrora firmado, conforme jurisprudência que vem se consolidando nesta Corte. No mesmo sentido, confiram-se: CC n. 173.439/RS e 173.415/SC, julgados pela Primeira Seção em 7/10/2020. IX - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa, e não ajuizada a demanda em desfavor da União, afastada a competência da Justiça Federal. X - O interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo Federal, a quem compete decidir sobre o interesse do aludido ente no feito, nos termos da Súmula n. 150 desta Corte: "Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas." Nesse diapasão, confira-se o seguinte julgado: (AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020). XI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 174544 PR 2020/0221697-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 16/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/03/2021) grifamos.

Dessa forma, rejeito a preliminar de competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito.

Mérito

Trata-se a lide de recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Senhorinha Ferreira Gil, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará, onde o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí não concedeu a liminar pleiteada em exordial.

O direito a saúde é decorrente de um dos princípios basilares estipulados na Constituição Federal, o princípio do direito à vida, previsto no art. 5º,
in verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Complementa:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A concessão da tutela provisória requerida em exordial é condicionada a presença de 2 (dois) elementos estipulados pelo art. 300 de nosso Código de Processo Civil, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Entendo que ambos os elementos foram devidamente demonstrados pela agravante, explico.

Quanto a probabilidade do direito, ressalto que o próprio agravado, Estado do Pará, reconhece em ID. 5105396 - Pág. 2 que jamais realizou recusa no fornecimento da medicação requerido pela agravante, e que esta é regularmente atendida com a entrega da medicação, tendo ocorrido apenas desabastecimentos dos medicamentos utilizados por esta em razão de atraso nos repasses feitos pelo Ministério da Saúde.

Inclusive, juntou informações prestadas pela UDME do Hospital Regional Tucuruí, onde esclarecerem que a agravante, Senhorinha Ferreira Gil, é cadastrada desde setembro de 2020 para o recebimento de insulina glargina e insulina asparte, decorrente de seu Diagnostico de Diabetes tipo 2.

Nestas informações, ressalta que a agravante vinha realizando o normal percebimento dos medicamentos, até que houve momentâneos desabastecimentos das insulinas.

Ou seja, o Poder Público Estadual já realiza o fornecimento desses medicamentos, e dessa forma, evidente o direito da agravante em perceber os medicamentos.

Demais, vejo que a insulina análoga de ação prolongada e a análoga de ação rápida já encontram previsão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2020.

Evidencia-se assim a probabilidade do direito de a agravante receber os medicamentos apontados, bem com as agulhas adequadas para sua aplicação.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde – Portador de Diabetes Mellitus tipo 2 – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, impõe-se o fornecimento do medicamento pleiteado. Inaplicabilidade à espécie da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.657.156/RJ – Tema n.º 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Modulação de efeitos. Sentença reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 00007984020168260053 SP 0000798-40.2016.8.26.0053, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 23/08/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021)y

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA - DIREITO A` SAU¿DE - DEVER CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. O art. 196 da CF/1988 prescreve que e¿ dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário das pessoas a` saúde, estando acima de qualquer lei, portaria ou ato normativo, objetivando garantir e¿ o direito primordial a` vida. Atestada por profissional médico a eficácia e as melhorias obtidas com o uso da bomba de insulina, face à gravidade da moléstia, deve o ente público fornecê-la, juntamente com todos os insumos necessários e prescritos pelo médico para o controle da glicemia e prevenção das complicações do- O tratamento deve ser dispensado mediante apresentação de receituário médico atualizado, semestralmente, como meio razoável de se comprovar, com o passar do tempo, a eficiência e indispensabilidade da bomba de insulina, permitindo, também, o controle da quantidade dos insumos a serem adquiridos. V.V.P. REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - CONSTITUCIONAL - PROCESSUAL CIVIL - SAÚDE: MEDICAMENTO - STF: ED NO RE 855.178 RG/SE: REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 793 - SOLIDARIEDADE - DESCENTRALIZAÇÃO - HIERARQUIZAÇÃO - COMPETÊNCIA: REGRAS DE REPARTIÇÃO: OBSERVÂNCIA. Em sede de embargos de declaração (ED), o Supremo Tribunal Federal (STF) revisou a tese formada no Tema 793, estabelecendo que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 2. Embora haja solidariedade entre os entes federados nas ações de saúde, devem ser observadas as regras de descentralização, hierarquização e organização previstas na Constituição Federal (CF), além das reg ras de distribuição de competências previstas na legislação infraconstitucional. APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SAÚDE: MEDICAMENTO - RESP 1.657.156/RJ: RECURSO REPETITIVO: TESE: APLICAÇÃO: EFEITOS: MODULAÇÃO. No julgamento de embargos de declaração (ED), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) modulou os efeitos da tese firmada na sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 106, determinando que "os requisitos cumulativos estabelecidos são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018" e, "quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento." REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MENOR - SAÚDE: MEDICAMENTOS - SUS: ORGANIZAÇÃO E DISPENSAÇÃO. 1. As questões de saúde encontram-se devidamente regulamentadas por lei, a partir da Constituição Federal (CF), havendo fixação de competências que devem ser obrigatoriamente observadas sob pena de ingerência indevida do Poder Judiciário nas políticas públicas, conforme tese firmada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O Sistema Único de Saúde (SUS) informa-se pelo princípio da descentralização político-administrativa, que importa a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 3. A prescrição de medicamento/instrumento/insumo/procedimento a ser fornecido pelo SUS deve ser feita por médico vinculado e em exercício junto à rede pública de saúde. 4. Nas ações de saúde distribuídas antes do julgamento do Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento." 5. Havendo indicação de medicamento não padronizado pelo SUS para tratamento da doença que acomete a parte autora, deve ser comprovada a sua imprescindibilidade e superioridade àquela alternativa terapêutica simi

(TJ-MG - AC: 10000210621504001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 20/07/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

Quanto ao risco ao resultado útil do processo, este se demonstra latente ao passo em que o direito tutelado no presente caso é o da vida.

A agravante, portadora de Diabetes tipo 2, necessita dos medicamentos adequados para o controle de sua enfermidade, a ausência destes durante um pico insulínico pode acarretar o óbito da agravante, e daí, demonstra-se a fundamental importância de esta realizar o percebimento dos seus medicamentos de forma mensal, e sem atraso.

Assevero que a concessão da medida liminar e o fornecimento do medicamento não são capazes de gerar a perda do objeto da demanda, pois, a necessidade da confirmação em sentença se dá ante a natureza temporária desta, dependendo de confirmação por sentença de mérito.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR CUMPRIDA - PERDA DE OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STF E STJ - TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE E FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - LISTA DE ESPERA - RESSALVA - SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/09 a sentença ficará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição quando concedida a segurança.
2. O deferimento da liminar, bem como o seu cumprimento integral, em momento anterior à prolação da sentença, não implica perda de objeto da ação, por não exaurir a tutela jurisdicional, na medida em que apenas concede, em caráter temporário e por meio de juízo de verossimilhança, a liminar pretendida, a qual poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo.
3. Em sintonia com a jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade para propositura de ação visando a efetivação do direito à saúde, ainda que em favor de pessoas determinadas, notadamente em se tratando de hipossuficientes. 4.Comprovada a imprescindibilidade da transferência para centro especializado e fornecimento de tratamento para o mal que acomete o paciente, desarrazoado submetê-lo à lista de espera, quando demonstrado que seu quadro clínico requer urgência.

(TJ-MG - AC: 10000170388540001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017) grifamos.

Por fim, afirmo que diferentemente do arguido pelo juízo primevo em decisão interlocutória, mesmo a receita contendo o nome comercial do medicamento, existe a possibilidade de garantir este com base em outro medicamento genérico, ou com o mesmo princípio ativo do medicamento requerido, vejamos:

ADMINISTRATIVOE CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO CNJ. OBSERVÂNCIA. NOME COMERCIAL. CUSTO MAIS ELEVADO. SUBSTITUIÇÃO POR GENÉRICO OU SIMILAR QUE CONTENHA O MESMO PRINCÍPIO ATIVO E DOSAGEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A controvérsia jurídica sobre a obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na Portaria nº 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) foi decidida em recurso especial submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial nº 1.657.156/RJ - Tema nº 106, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgamento em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Para a verificação da obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados nos atos normativos do SUS exigiu-se comprovação cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Todavia, houve a modulação dos efeitos do julgamento, de forma que tais requisitos somente serão exigidos quanto aos Feitos distribuídos após a data da publicação do acórdão em que apreciada a controvérsia debatida (04/05/2018). Dessa maneira, a despeito da tese fixada quanto ao tema, e de seu evidente caráter dissuasivo, por força da modulação de efeitos determinada pelo próprio STJ, o Feito ora em análise não se submete, com caráter vinculante, ao entendimento firmado no repetitivo. 2 - Os direitos à vida e à saúde estão erigidos como direitos fundamentais na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, cabendo ao Estado velar por sua promoção e proteção. 3 - A determinação de fornecimento de medicação específica para tratamento de doença não afronta os princípios da isonomia e impessoalidade, nem se afigura como interferência indevida de um Poder em outro. Tal situação decorre de aplicação de dispositivos da Constituição da República, e é certo que cabe ao Poder Judiciário apreciar as eventuais violações ao seu texto, não podendo furtar-se a tanto, sob pena de violação ao contido no artigo 5º, inciso XXXV, da CF. 4 - Para a concessão de medicamento em ação cominatória, o fornecimento deve pautar-se pelos parâmetros estabelecidos pelo CNJ em sua I Jornada de Direito da Saúde, cujo Enunciado nº 04 estabelece que "Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são elementos organizadores da prestação farmacêutica, e não limitadores" e que, caso "todas as alternativas terapêuticas previstas no respectivo PCDT já tiverem sido esgotadas ou forem inviáveis no quadro clínico do paciente", o Estado Juiz pode determinar o fornecimento da medicação nele não incluída.
5 - A ausência de padronização do medicamento solicitado não é óbice ao seu fornecimento pelo Estado, mormente levando-se em conta que o fármaco foi prescrito por médico integrante da própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal e possui registro na ANVISA
.
6 - Tendo em vista que o medicamento prescrito, por ser de marca, possui custo mais elevado, sendo, portanto, sua aquisição pelo Estado mais onerosa, impõe-se assegurar ao Ente Público a substituição do medicamento postulado pelo paciente por outro similar ou genérico, porquanto é o princípio ativo do fármaco que determina a sua indicação para tratamento, não se podendo atrelar o fornecimento pelo Poder Público a determinada marca ou nome comercial específico, ressalvada a comprovada inexistência no mercado de outro similar ou genérico, sob pena de vulneração ao princípio da eficiência, que também possui estatura constitucional e é tão caro ao bom funcionamento da Administração Pública.
Apelação Cível parcialmente provida.

(TJ-DF 20140111805932 DF 0046569-48.2014.8.07.0018, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/12/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/12/2018 . Pág.: 298/305)

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e lhe-dou parcial provimento, tão somente para garantir o fornecimento das medicações que já eram distribuídas a agravante, ressaltando a importância de o Estado do Pará garantir o abastecimento dos postos de distribuição.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/09/2021